Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Comportamento da vítima. Agravante. Nulidade. Pena-base. Fração de aumento. Dano moral.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se o comportamento da vítima contribuiu para que a infração penal ocorresse, deve essa circunstância ser considerada em favor do réu.
3 - Em regra, as circunstâncias judiciais não se compensam. Admite-se, excepcionalmente, a compensação com uma das outras sete circunstâncias, quando o comportamento da vítima é considerado favorável ao réu.
4 - Não há nulidade se o juiz indicou os fundamentos legais para agravar a pena. Fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação.
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior beneficia o réu. Sem recurso da acusação, deve ser mantida.
6 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 – Apelação provida em parte.